Tribunal: TCU
Processo: 020.121/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa e inabilitação, em prestação de contas referentes ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 2182/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.